Tribunal: TJMT
Processo: 0019384-44.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019384-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), BRUNO LUIS SANTANA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP), por ter subtraído, mediante violência física e grave ameaça, celular e mochila da vítima.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, sob alegação de que a subtração decorreu de desacordo sobre pagamento de programa sexual.

III. Razões de decidir
:

1. A tese defensiva apresenta-se frágil e contraditória, especialmente porque o próprio réu admite que o alegado programa sexual não se concretizou, tornando insustentável a argumentação de inadimplemento.

2
. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.

3
. O emprego de violência física (golpe "gravata") e grave ameaça para subtração de bens descaracteriza a pretensão de exercício de direito, configurando o crime de roubo.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que sob alegação de inadimplemento, configura crime de roubo, sendo inadmissível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157,
caput
; 345
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22/03/2022,
DJe
28/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C
A
RLOS ATILA DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT) que julgou procedente
s
os pedidos da inicial acusatória, condenando o apelante à pena de 04 (quatro)
anos
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
(Id. 254337235).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
a desclassificação o delito de roubo, previsto no art. 157,
caput
, para o crime de exercício
arbitrário
das próprias razões, tipificado no art. 345, ambos do Código Penal
(Id. 254337246)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id. 254337651)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta pelo
des
provimento
do recurso
(Id. 25
6195173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345, ambos do Código Penal.

Passo ao exame da irresignação recursal.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
CARLOS ATILA DE ALMEIDA
, imputando-lhe a prática do crime de
roub
o (art. 15
7
,
caput,
do Código Penal), nos seguintes termos:

I – DO PRIMEIRO CRIME DE ROUBO MEDIANTE VIOLÊNCIA - ACUSADO CARLOS:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT

n° 479599 - SIMP No 002963-007/2017 - que sustenta a presente denúncia, que no dia 24 de maio de 2017, por volta das 00;18 horas. NUM PONTO DE ÔNIBUS, EM FRENTE A LOJA PLANETA CITY LAR, NA AVENIDA FERNANDO CORREA, NO BAIRRO DO COXIPÓ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência exercida com o golpe de luta conhecido como gravata, ou seja, enforcamento da Vítima, o denunciado CARLOS
subtraiu para si
um aparelho celular da marca

motorol
a
, modelo x2 e uma mochila de cor cinza, ambos de propriedade do ofendido BRUNO LUIS (fls. 11/12).

(...).

III - DOS FATOS COMUNS

Desponta do caderno policial que o Denunciado

abordou a
Vítima
, aplicou-lhe o golpe de luta, também lhe ameaçou de forma verbal de morte, subtraiu as coisas e foragiu do local do crime, em desabalada carreira (fis. 06).

O acusado foi perseguido
pela vítima e ao final, o primeiro deles acabou sendo detido pelos garis do serviço de limpeza da cidade (fls. 06 e 11/12).

Acionou-se a polícia militar, que
o
prendeu em flagrante delito.

Interrogado pelo delegado de polícia, Ele confessou de forma parcial o crime ora tratado (fls. 08/09).

Os bens subtraídos por Ele foram apreendidos, devolvidos para o Ofendido, e, avaliados, de forma indireta, no total de R$ 880,00 (oit
ocentos e oitenta reais), como vemos de fls. 15,15 e 19.

O denunciado CARLOS possui péssimos antecedentes, vez que responde por vários outros crimes de roubos com violência e a mão armada; e crimes de furtos, portanto, é contumaz e perigoso, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

IV-DOS PEDIDOS:

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

(...).

b) quanto ao delito de roubo mediante violência: a citação do acusado CARLOS, pessoal ou por hora certa, para que tome conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seu Advogado e/ou Defensoria Pública, sob pena de ser decretada a sua revelia e/ou contumácia.

c) se necessária, a sua citação por edital,
noS
termos do art. 361 e art. 363 até 366, todos do P.

d) a intimação do Ofendido e de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designados, sob pena de falso testemunho e/ou condução coercitiva.

e) em caso de condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral, a ser pago pelo Denunciado, em benefício da
Vítima
.

F) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO EDIVALDO NAS PENAS DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP.
(Id. 254337223 – p. 10-15).

Após apresentados os fatos e detida análise dos autos, o magistrado de origem entendeu pela condenação do apelante pelo delito de
roubo
, aplicando
a pena de 04 (quatro)
ano
s de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
(Id. 254337235).

Em suas razões, a defesa argumenta que o fato ocorreu em um contexto de negociação sobre um programa sexual, no qual a vítima teria oferecido R$

50,00
(cinquenta reais)
ao apelante. Contudo, como a vítima não cumpriu a promessa de pagamento, o apelante, movido pela raiva, resolveu subtrair a mochila e o celular da vítima,
requerendo
que o pagamento fosse efetivamente realizado.

Portanto, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345
,
do Código Penal, argumentando que a ação não deveria ser tratada como roubo, mas sim como uma tentativa de resolver a situação através da apropriação de bens para saldar uma dívida

A
o analisar detidamente os autos, verifico que a tese defendida pelo apelante não encontra respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. Não há qualquer elemento que corrobore de maneira robusta a alegação de que o apelante tenha agido movido por um simples desacordo comercial ou de uma tentativa de transação sexual. Pelo contrário, as provas colhidas nos autos demonstram claramente que o apelante, de maneira deliberada e consciente, subtraiu os bens da vítima, sem qualquer justificativa plausível para a agressão que utilizou.

Nesse contexto, cabe destacar a narrativa da vítima
quanto aos fatos:

QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 00:18 HRS ESTAVA EM UM PONTO DE ONIBUS EM FRENTE A CITY LAR DA AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, OCASIÃO EM QUE O SUSPEITO SE APROXIMOU E COMEÇOU A PUXAR ASSUNTO COM O DECLARANTE NO PONTO DE ONIBUS; QUE O SUSPEITO ESPEROU FICAREM A SOS NO PONTO DE ONIBUS E SE APROXIMOU DO DECLARANTE ANUNCIOU O DECLARANTE ROUBO E LHE SEGUROU PELO PESCOÇO NA TENTATIVA DE LHE ENFORCAR E EXIGIU QUE O LHE ENTREGASSE SUA MOCHILA ONDE ESTAVA TAMBEM SEU CELULAR: QUE O SUSPEITO LHE FEZ AMEAÇAS DE MORTE DIZENDO QUE ACASO NÃO ENTREGASSE SEUS PERTENCES IRIA LHE MATAR: QUE APÓS SUBTRAIR SUA MOCHILA CONTENDO O CELULAR, O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL CORRENDO: QUE O DECLARANTE CORREU ATRAS DO SUSPEITO VINDO A CAIR DIVERSAS VEZES AO SOLO CAUSANDO ESCORIAÇÕES PELO CORPO: QUE O SUSPEITO SE ARMOU COM UM PEDAÇO DE TIJOLO E AMEAÇOU DE JOGAR NO DECLARANTE; QUE NO MEIO DO TRAJETO, CINCO GARIS VENDO A SITUAÇÃO, SEGURARAM O SUSPEITO E CONSECGUIRAM REAVER SUA MOCHILA E SEU CELULAR, SEGURANDO-O ATE A CHEGADA DA POLICIA.
(Termo de Declaração - Id. 254337223 – p. 21).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto a preponderância da palavra da vítima, desde que corroborada com outros elementos de prova, nos crimes cometidos de forma clandestina, veja:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)
.

A narrativa do apelante, apresenta uma série de elementos inconsistentes e contraditórios, em especial no tocante à alegada falta de consumação do "programa sexual". De acordo com seu próprio depoimento, ele mesmo afirma que o ato não se concretizou, sendo, portanto, insustentável a alegação de que a vítima se negou a pagar uma dívida por um serviço que não foi prestado. Este ponto enfraquece, de maneira substancial, a tese defensiva.

Vale destacar, ainda, que o apelante não nega que tenha subtraído os bens da vítima, o que, por si só, configura a prática do roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Não se trata de uma mera desavença, tampouco de uma tentativa de saldar uma suposta dívida, mas de uma conduta clara de violência, com o objetivo de subtrair bens da vítima de forma arbitrária e desprovida de qualquer justificativa razoável.

Além disso, a versão apresentada pelo apelante não se coaduna com o conjunto probatório dos autos, que, por sua vez, é suficiente para afastar a alegação de que houve apenas uma tentativa de "acerto" entre as partes, sem o preenchimento dos elementos típicos do crime de roubo. A violência, ainda que verbal ou indireta, está claramente caracterizada, sendo a subtração realizada de forma dolosa e com o intuito de privar a vítima de seus bens, independentemente de qualquer relação prévia entre ambos.

Cabe o registro o fato de que a vítima em nenhum momento citou o programa entre os envolvidos, mas apenas se reportou ao roubo, em
si
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Carlos Atila de Almeida
,
mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau, que corretamente caracterizou o delito como roubo, em sua modalidade consumada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024